Tribunal: TJBA
Processo: 8098549-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098549-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA SANTOS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO PÓS-ALTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO

PROVIMENTO DO APELO D
O
RÉ
U
E PROVIMENTO DO APELO DA

AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A e por ANDREIA SANTOS NASCIMENTO contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela autora em face da operadora de plano de saúde, julgou procedente o pedido para determinar o custeio, pela ré, de internação em clínica especializada no tratamento da obesidade, com equipe multidisciplinar, pelo período mínimo de 130 dias, bem como tratamento de manutenção pós-alta. A operadora recorreu visando à reforma integral da sentença. A autora recorreu visando à majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio de internação em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida, por período prolongado, diante de cláusula contratual excludente e do rol da ANS; (ii) determinar se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação e não o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de saúde está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

A cláusula contratual que exclui a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida é considerada abusiva quando confrontada com laudo médico que indica expressamente a necessidade terapêutica da medida.

A obesidade mórbida é reconhecida como patologia pela Associação Médica Brasileira, sendo o tratamento respectivo obrigatório quando indispensável à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

O relatório médico apresentado atesta a urgência e a necessidade da internação prolongada e do tratamento de manutenção, sendo incabível a substituição da indicação do profissional de saúde por critérios administrativos da operadora.

A jurisprudência do TJ/BA e do STJ é pacífica no sentido de que, quando o tratamento não é meramente estético, mas necessário à saúde, a negativa de cobertura baseada em cláusula excludente se mostra indevida.

O pedido subsidiário da operadora, para condicionamento do tratamento pós-alta à apresentação de novos laudos periódicos, é incabível, pois já há relatório médico fundamentado e a sentença fixou limites claros ao tratamento.

Em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, aplica-se o entendimento firmado no EAREsp 198.124/RS do STJ, segundo o qual, nas ações de obrigação de fazer em que a condenação impõe custeio de tratamento médico, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, quando economicamente aferível.

A sentença deve ser reformada quanto à base de cálculo dos honorários, que deve considerar o valor da condenação, com majoração da verba para 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido (BRADESCO SAÚDE S/A). Recurso provido (ANDREIA SANTOS NASCIMENTO).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8098549-56.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
BRADESCO SAUDE S/A
e
ANDREIA SANTOS NASCIMENTO
e como Apelados
BRADESCO SAUDE S/A
e
ANDREIA SANTOS NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
N
EGAR PROVIMENTO À APELAÇ
ÃO
CÍVE
L DO RÉU e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S